Tribunal: STF
Processo: ADI 5517
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Emenda de n. 95, de 25 de setembro de 2013, que acrescentou os §§ 3º, 4º, 5º e 6º ao art. 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo, a disporem sobre a natureza jurídica da Polícia Civil como função essencial à atividade jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica, bem como sobre a garantia de independência funcional dos delegados de polícia.



    A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adepesp), por meio da petição/STF n. 38.553/2018, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Diz representar os delegados de polícia da ativa e aposentados. Aponta afinidade entre os objetivos institucionais e o propósito da ação. Assevera que a categoria será afetada pela decisão do Supremo. Argui inexistir vedação constitucional à inclusão do cargo de Delegado de Polícia no rol das carreiras jurídicas. Alude às Leis federais de n. 9.266/1996 e 13.047/2014, que estabelecem a natureza jurídica e essencial do cargo, o qual, além de privativo de bacharel em Direito com atividade jurídica ou policial, exige o ingresso no quadro mediante concurso público de provas e títulos realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Rebate as alegações de inconstitucionalidade de ordem formal e material. Destaca a pertinência da atribuição de independência funcional e autonomia à polícia judiciária. Frisa que o Código de Processo Penal garante autonomia funcional à autoridade policial. Manifesta-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    Também o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), com a petição/STF n. 52.193/2018, busca a participação como amicus curiae. Afirma representar os delegados de polícia da ativa e aposentados. Pontua a existência de afinidade entre as próprias finalidades e o objeto desta ação. Sublinha não estarem em debate prerrogativas inerentes à categoria profissional representada. Pretende lhe seja facultada a apresentação de memoriais e a sustentação oral. 



    É o breve relatório. Decido.



    2. Observo, de início, o prévio ingresso, na condição de amici curiae, da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol/Brasil) e da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef). Sobressai o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o objetivo de colaborar com a Justiça. 



    Nada obstante, a regra é a ausência de intervenção no processo objetivo, conforme dispõe o art. 7º, caput, da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que sinalizem a conveniência da manifestação, em consonância com o § 2º do dispositivo, a partir dos critérios relacionados à representatividade e à contribuição singular para o debate. 



    Ora, os interesses da categoria profissional dos delegados de polícia já estão devidamente albergados, retratados e exprimidos por meio da participação da Adepol/Brasil, órgão de representação nacional. 



    Assim, permitir que entidades estaduais representativas da mesma categoria, consideradas as 27 unidades federativas, integrem a relação processual não concorrerá para o atingimento do objetivo da intervenção, qual seja, o esclarecimento da questão. Haveria, antes, sobreposição, tumulto processual e complexidade na tramitação do feito.



    Por fim, o interesse na solução da controvérsia não se revela suficiente para justificar a admissão no processo. É preciso demonstrar expertise ou contribuição expressiva sobre o tema, requisitos cujo preenchimento os postulantes não se desincumbiram de comprovar.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amici curiae da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Adepesp) e do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp).



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator